Tribunal: TJPA
Processo: 0818224-15.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3631 - Crimes de Tortura
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0818224-15.2025.8.14.0000

PACIENTE: JOSIEL ARANHA GOMES

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIME ORGANIZADO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS CRIMINAL.

PROCESSO Nº 0818224-15.2025.8.14.0000.

COMARCA:
VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DE BELÉM/PA.

RECORRENTE:
JOSIEL ARANHA GOMES.

ADVOGADO:
VERENA CERQUEIRA DOS SANTOS CARDOSO (OAB/PA 17.468).

RECORRIDA:
A JUSTIÇA PÚBLICA.

AGRAVADA:
DECISÃO MONOCRÁTICA DE ID 29621714.

AUTOS EM REFERÊNCIA:
0813788-42.2023.8.14.0401.

RELATOR:
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Desembargador.

__________________________________________________

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA DE NÃO CONHECIMENTO. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA QUE DEMANDA EXAME APROFUNDADO DE PROVAS, PRÓPRIA DO RECURSO DE APELAÇÃO JÁ INTERPOSTO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1.

Agravo Regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de Habeas Corpus, o qual buscava o trancamento da ação penal (Processo nº 0813788-42.2023.8.14.0401) sob a alegação de nulidade das provas obtidas por suposta violação de domicílio.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão versa sobre o acerto da decisão monocrática que não conheceu do
writ
por considerá-lo sucedâneo de recurso próprio (apelação), especialmente quando a matéria arguida exige dilação probatória e já há recurso de apelação pendente de julgamento para a análise da controvérsia.

III. Razões de decidir:

3. A decisão agravada deve ser mantida. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Seção de Direito Penal é pacífica no sentido de que o Habeas Corpus não pode ser utilizado como substituto do recurso cabível para a análise de teses que demandam aprofundado exame fático-probatório, como a alegação de nulidade de provas. A existência de recurso de Apelação já interposto pela defesa (Processo nº 0813788-42.2023.8.14.0401) confirma a inadequação da via eleita, pois aquele é o meio processual idôneo para a reanálise completa da matéria. Não se vislumbra, ademais, flagrante ilegalidade ou teratologia que justifique a concessão da ordem de ofício.

IV. Dispositivo:

4. Agravo Regimental conhecido e desprovido. Decisão Unânime.

Tese de julgamento:

1.

O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso próprio, notadamente a apelação, para a análise de questões que demandam aprofundado exame de fatos e provas.

2.

A existência de recurso de apelação pendente de julgamento, no qual a matéria impugnada pode ser devidamente apreciada, obsta o conhecimento do habeas corpus, salvo em hipóteses de flagrante ilegalidade, o que não se verifica no caso.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 647; Constituição Federal, art. 5º, LXVIII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgRg no HC n. 990.174/SP; TJ-PA - HC 0812882-91.2023.8.14.0000; TJ-PA - HC 0819488-72.2022.8.14.0000.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes
da Seção de Direito Penal do
Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 18 dias do mês de setembro de 2025.

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo Regimental interposto por
JOSIEL ARANHA GOMES
contra a decisão monocrática (ID 29621714) que não conheceu do Habeas Corpus por ele impetrado.

Na ação originária, o paciente pleiteou o trancamento da Ação Penal nº 0813788-42.2023.8.14.0401, alegando a nulidade das provas que a embasam, em razão de suposta violação de domicílio e coação policial (ID 29608369).

A decisão agravada não conheceu do pleito, por entender que o
writ
estava sendo utilizado como sucedâneo recursal, destacando que as teses defensivas demandam análise aprofundada de provas, incompatível com a via estreita do Habeas Corpus, e que já existe recurso de apelação pendente de julgamento (ID 29621714).

No presente Agravo, o recorrente sustenta que o não conhecimento da ação configura negativa de prestação jurisdicional diante de uma flagrante ilegalidade, requerendo a reconsideração da decisão monocrática para que o Habeas Corpus seja processado e julgado por esta Seção de Direito Penal (ID 297990420).

É o relatório.

VOTO

O presente recurso merece ser conhecido, por ser próprio e tempestivo. No mérito, porém, não deve ser provido. A decisão monocrática que não conheceu do Habeas Corpus não merece qualquer reparo, pois aplicou corretamente o direito e a jurisprudência consolidada à espécie.

É cediço que o Habeas Corpus é um remédio constitucional destinado a sanar ilegalidade ou abuso de poder que ameace a liberdade de locomoção, não se prestando a substituir os recursos ordinários previstos em lei. A utilização do
writ
como sucedâneo recursal desvirtua sua finalidade e subverte o sistema processual.

No caso dos autos, a decisão agravada fundamentou-se precisamente na inobservância dessa premissa. O agravante busca o trancamento da ação penal com base na tese de ilicitude das provas, matéria que, por sua natureza, exige um reexame aprofundado do conjunto fático-probatório — diligência incompatível com o rito célere e documental do Habeas Corpus.

Ademais, a própria defesa informa a interposição de Recurso de Apelação nos autos da ação penal originária (Processo nº 0813788-42.2023.8.14.0401), que se encontra pendente de julgamento. É na apelação, via processual de cognição ampla, que as teses de nulidade por violação de domicílio e as demais alegações poderão ser exaustivamente analisadas, garantindo-se o duplo grau de jurisdição.

Com efeito, a discussão sobre a validade de provas obtidas após uma suposta violação de domicílio não constitui ilegalidade patente, mas sim matéria controversa que exige, precisamente, a análise aprofundada de fatos e provas, o que afasta a competência excepcional desta via mandamental.

A matéria não é nova nesta Corte, que já se posicionou sobre o tema, em total consonância com a decisão ora agravada:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. PRISÃO PREVENTIVA. ARTIGO 157, § 2º, II DO CÓDIGO PENAL (ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES). 1. DA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO PARA O DELITO DE RECEPTAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO.
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO APROFUNDADO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. O HABEAS CORPUS É UM REMÉDIO HERÓICO, DE RITO CÉLERE E COGNIÇÃO SUMÁRIA, DESTINADO APENAS A CORRIGIR ILEGALIDADES PATENTES
, O QUE NÃO SE VERIFICA, NO PRESENTE CASO. (TJ-PA - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 0812882-91.2023.8.14.0000, Relatora: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Data de Julgamento: 05/09/2023, Seção de Direito Penal) – destaquei.

No mesmo sentido, este Colegiado já decidiu que a existência de recurso próprio impede o manejo do
writ
:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO DO QUE O FIXADO EM SENTENÇA –
UTILIZAÇÃO INADEQUADA DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO PRÓPRIO
, IN CASU, AGRAVO À EXECUÇÃO PENAL – NÃO CONHECIMENTO.
Havendo recurso próprio capaz de amparar a irresignação
contida na impetração [...] não vejo outro caminho, data maxima venia, senão o não conhecimento do writ, por
não ser a via eleita adequada para o caso em apreço
. (TJ-PA - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 08194887220228140000, Relatora: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Data de Julgamento: 04/04/2023, Seção de Direito Penal) – destaquei.

A tese de não cabimento do
writ
como substituto de recurso próprio é pacificamente acolhida pelo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO PRÓPRIO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE
. [...] 1. O writ não foi conhecido, uma vez que, de acordo com a sistemática recursal, o recurso cabível contra acórdão que denega a ordem em habeas corpus é o recurso ordinário, conforme art. 105, II, "a", da Constituição Federal,
não podendo o mandamus ser utilizado como sucedâneo de recurso próprio, salvo em situações de manifesta ilegalidade
. (AgRg no HC n. 990.174/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 19/8/2025.) – destaquei.

Como se observa, a defesa busca atalhar o rito processual, trazendo para a via sumaríssima do Habeas Corpus uma discussão de mérito complexa e já submetida ao juízo competente por meio da apelação.

Ressalve-se, apenas, a possibilidade de superação dessa regra em hipóteses de flagrante ilegalidade ou decisão teratológica, o que não se verifica espécie..

A decisão monocrática, portanto, agiu com acerto ao não conhecer da ação, preservando as regras processuais e a jurisprudência consolidada.

Ante o exposto, conheço do presente Agravo Regimental, porém
nego-lhe provimento
, para manter integralmente a decisão monocrática agravada.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

Desembargador SÉRGIO AUGUSTO ANDRADE LIMA

Relator

Belém, 19/09/2025